Tribunal: TJSP
Processo: 1010595-51.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281940
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010595-51.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ERIKA
CRISTINA BIAZINETI PEDRONI, é apelada LUZIA GIRONI DE FRANCESCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010595-51.2018.8.26.0506 -Voto no 7362
2
Voto no 7362
Apelação no 1010595-51.2018.8.26.0506
Apelantes: ERIKA CRISTINA BIAZZIBETI PEDRONI
Apelada: LUZIA GIRONI DE FRANCESCHI
Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança. Sentença de procedência. Argumentos da Apelante que
não se sustentam. Valores locatícios em aberto cujos pagamentos
não foram minimamente comprovados pela Apelante. Condenação
da Apelante em litigância de má-fé devida. Sentença mantida.
Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
I – Relatório

Trata-se de recurso de apelação interposto por ERIKA CRISTINA
BIAZZIBETI PEDRONI em face da sentença de fls. 123/128, da lavra do MM. Juízo da 2a.
Vara Cível do Foro da Comarca de Ribeirão Preto, proferida nos autos da ação de despejo
por falta de pagamento cumulada com cobrança ajuizada por LUZIA GIRONI DE
FRANCESCHI, demanda em que também figurou como correu, FABIANO PEDRONI.
A sentença julgou procedente a ação, deixando de decretar o despejo devido à
desocupação voluntária, e condenando “os réus a pagarem à autora os aluguéis e demais
encargos de locação vencidos e dos vincendos até a data da efetiva desocupação do
imóvel, tudo monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora de um por cento ao
mês a partir dos respectivos vencimentos”.
Em razão da sucumbência, foram os réus condenados, também, no pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados no importe de R$
2.000,00 (dois mil reais).
A Apelante se insurge contra a decisão mediante a apresentação da apelação de
fls. 130/135. A apelada apresentou contrarrazões as fls. 139/145, requerendo, além da
manutenção da decisão de primeiro grau, a condenação da apelante em litigância de má-fé
e autorização para levantamento da quantia incontroversa depositada nos autos pela
recorrente, pleito este reiterado as fls. 151/152.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010595-51.2018.8.26.0506 -Voto no 7362
3
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Adoto o relatório da sentença:
“Vistos.
LUZIA GIRONI DE FRANCESCHI move ação de despejo por falta
de pagamento cumulada com cobrança contra FABIANO
PEDRONI e ERIKA CRISTINA BIAZZIBETI PEDRONI alegando,
em resumo, que locou aos réus a garagem do imóvel indicado na
inicial e que os locatários não deram cumprimento ao disposto na
(i) cláusula terceira do contrato, no que se refere ao pagamento
dos valores do IPTU e do consumo de energia, água, telefone e
gás, relativos ao mês de fevereiro de 2018, na (ii) cláusula décima
terceira, no que se refere a providenciarem ligação de energia
elétrica em seu nome, em registro próprio e sob as respectivas
responsabilidades, e na (iii) cláusula quarta, referente à
apresentação de apólice de seguro contra incêndio. Assim, pede,
inclusive a título de liminar, a decretação do despejo, além da
condenação dos réus ao pagamento dos aluguéis vencidos e
vincendos, os respectivos acessórios e eventuais danos causados ao
imóvel.
Sobreveio manifestação da autora a fls. 40/41.
Deferida a liminar e efetivada as citações, réus apresentaram
contestações. O réu Fabiano alegou, em resumo, que: não pagou
alguns meses das contas de água e luz porque não concordou com
o valor apresentado; a instalação dos registros de água e energia
elétrica ficou a cargo da autora; o pagamento dos aluguéis está em
dia; o réu não está em mora; ilegal a cobrança de forma unilateral
dos valore relativos ao consumo de água e energia elétrica. Já a ré
Erika alegou, em preliminar, carência da ação por falta de
interesse de agir e inépcia da inicial. No mérito, disse, em síntese,
que: não houve infração do contrato entre as partes; não
concordou com os valores apresentados pela autora; o pagamento
dos aluguéis está em dia; a instalação dos registros de água e
energia elétrica ficou a cargo da autora; é indevida a multa
contratual no valor de R$ 9,56; as chaves foram regularmente
entregues à autora; o imóvel foi entregue nas mesmas condições
em que foi recebido; não houve vistoria no início da locação; há
excesso de cobrança.
Nas réplicas, a autora noticiou que os réus desocuparam o referido
imóvel (fls. 59/63 e 106/115).
Manifestações das partes (fls. 79/80 e 121/122).
É o relatório”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010595-51.2018.8.26.0506 -Voto no 7362
4

Em que pesem as alegações da Apelante, deve o recurso ser desprovido.
A sentença mostra-se irretocável e deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça,
que estabelece que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la,
apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada no julgamento”.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o dispositivo regimental tem sido
largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o
princípio constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes: Apelação 1000071-72.2017.8.26.0233, Relator: Eduardo Siqueira, 38a
Câmara de Direito Privado, j. 10/01/2018; Apelação 1043032-10.2015.8.26.0100,
Relator: Azuma Nishi, 25a Câmara de Direito Privado, j. 14/12/2017; Apelação 0016554-
90.2009.8.26.0132, Relatora: Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado, j.
13/04/2016; Apelação 1001242-41.2014.8.26.0695, Relator: Antônio Tadeu Ottoni, 34a
Câmara de Direito Privado, j. 09/03/2016; Apelação 0012003-37.2012.8.26.0302,
Relator: Gomes Varjão, 34a Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2015; Apelação
1032457-32.2014.8.26.0114; Relator: Pereira Calças, 29a Câmara de Direito Privado, j.:
05/08/2015.
O Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este entendimento quando
predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a
Turma, rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, rel. Min.
Eliana Calmon, j. de 17.12.2004 e REsp n° 265.534-DF, 4a Turma, rel. Min. Fernando
Gonçalves, j. de 1.12.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010595-51.2018.8.26.0506 -Voto no 7362
5
Também o Supremo Tribunal Federal tem entendido correntemente que é
possível adotar os fundamentos de parecer do Ministério Público para decidir, assim o
tendo feito, por exemplo, na decisão da lavra do eminente Ministro Dias Toffoli, nos RE no
591.797 e 626.307, em 26.08.2010, em que assenta, textualmente, o que segue:
“Acompanho na íntegra o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, adotando-
o como fundamento desta decisão, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade
das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator
Ministro Carlos Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ
23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000)” .
Sem prejuízo das considerações acima, acresça-se às razões de decidir de
primeiro grau que a própria Apelante, ao efetuar o depósito da quantia de R$ 1.408,79,
reconheceu tacitamente que não tinha razão quanto aos argumentos sustentados durante
todo o tramitar do processo.
Ainda assim, insistiu em apresentar recurso de apelação em que se esforça para
distorcer os dispositivos da sentença, com leitura desautorizada.
As obrigações requeridas na inicial, e posteriormente reconhecidas na sentença,
decorrem de previsão contratual. É fato e contra fato não há argumento.
Restou absolutamente claro o mandamento da sentença no sentido de que os
réus foram condenados ao pagamento dos “aluguéis e demais encargos de locação
vencidos e vincendos até a data da efetiva desocupação do imóvel, tudo monetariamente
corrigido e acrescido de juros de mora de um por cento ao mês a partir dos respectivos
vencimentos”. E nem poderia ser diferente porque, repita-se, tais obrigações constavam no
contrato que fora assinado pelas partes.
O que se verificou in casu foi uma tentativa da apelante de retardar a resolução
do feito, servindo-se, desde a contestação, de argumentos desprovidos da mínima
sustentação, impondo-se a condenação em litigância de má-fé, nos termos do artigo 80,
VII, do CPC, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente
atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010595-51.2018.8.26.0506 -Voto no 7362
6
Se é verdade que todos tem o direito de discutir em juízo seus argumentos, não
é menos verdade que tal discussão deve vir amparada em argumentos minimamente
plausíveis, o que não se verificou no caso em tela.
Vale registrar, por oportuno, que nos termos do artigo 98, § 4o, do CPC, “A
concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas
processuais que lhe sejam impostas”.
Por fim, nada a alterar em relação ao quantum estipulado na condenação em
verbas de sucumbência, cabível in casu a fixação por equidade como forma de se
remunerar dignamente o trabalho do patrono da parte que se sagrou vitoriosa no feito.
Em resumo, não há razão para a acolhida do pleito recursal, sendo de rigor a
manutenção da decisão de primeiro grau nos exatos termos em que proferida, com a
condenação em litigância de má-fé nos termos apontados.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto, com a condenação da Apelante em litigância de má-fé, no importe de
10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado.
Em atenção ao quanto previsto no artigo 85 do CPC, majoro a condenação em
honorários advocatícios a serem pagos pela Apelante para o importe de R$ 3.000,00 (três
mil reais), observada a gratuidade.
L. G. Costa Wagner
Relator